Tribunal: TJPA
Processo: 0819490-46.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819490-46.2021.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA DURANTE A PANDEMIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inconstitucionalidade incidental da Lei Estadual n.º 9.216/2021, que assegura o parcelamento, em até 12 vezes e sem encargos, de débitos de energia elétrica contraídos por consumidores paraenses entre março e julho de 2020, durante a pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Estadual n.º 9.216/2021 viola a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica e explorar o respectivo serviço, bem como se configura invasão à esfera regulatória da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual impugnada não interfere na estrutura tarifária, na execução técnica do serviço de energia elétrica nem nas cláusulas contratuais das concessões, limitando-se a proteger consumidores em situação de vulnerabilidade excepcional.
4. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6588 e 6432, é legítima a atuação normativa dos Estados em matéria de proteção ao consumidor durante a pandemia, no exercício da competência concorrente prevista no art. 24, V e VIII, da Constituição Federal.
5. Ausente ingerência na atividade-fim da concessionária, não há afronta à competência da União nem usurpação das funções regulatórias da ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "É constitucional norma estadual que, durante situação emergencial de pandemia, assegura o parcelamento de débitos de energia elétrica em favor de consumidores, sem interferir na estrutura do serviço ou nas cláusulas contratuais da concessão."
2. "A competência concorrente para legislar sobre proteção ao consumidor (CF, art. 24, V e VIII) autoriza os Estados a editarem normas excepcionais que não interfiram na execução do serviço público de energia elétrica."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGA-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, que julgou improcedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DECLARATÓRIO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE E TUTELA PROVISÓRIA

Inconformada, a Sociedade Empresária pondera que é concessionária de serviço público federal de distribuição de energia elétrica, e que foi publica a Lei n.º 9.216/2021, tratando sobre as possibilidades de parcelamento dos débitos contraídos das faturas de energia elétrica relacionadas aos meses de março a julho de 2020, em razão da pandemia da COVID-2019, criando condições específicas de pagamento parcelado aos usuários.

Nesse sentido, argumenta que a matéria tratada na referida legislação não pode ser abordada em âmbito estadual, ou seja, diz que haveria inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 9.216/2021, por violação à competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica e à competência regulatória da ANEEL.

Afirma que, sobre a questão, houve regulamentação a nível Federal, que já trata exaustivamente das medidas aplicáveis no contexto da pandemia da COVID-19, a exemplo das Resoluções n.º 878/2020 e 928/2021 da ANEEL, o que afastaria a competência estadual para legislar sobre o tema.

Diz que a norma Estadual realiza interferência direta no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, vez que impõe parcelamento compulsório e impede a cobrança de encargos de mora.

Desse modo, argumenta quanto à necessidade da uniformidade regulatória do setor elétrico, incompatível com legislações estaduais que criem obrigações adicionais às concessionárias federais.

Assim, pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 9.216/2021.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção do consumidor, especialmente em contextos emergenciais de saúde pública.

Diz, ainda, sobre a ausência de usurpação da competência da União, visto que a norma estadual não interfere diretamente na execução do serviço público concedido, mas apenas estabelece diretrizes temporárias para proteção dos usuários em situação de vulnerabilidade.

Afirma que a Suprema Corte, em precedentes como a ADI 6588, reconheceu a constitucionalidade de norma estadual análoga, no contexto da pandemia da COVID-19.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 16865733).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

Belém,

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal relaciona-se ao reconhecimento ou não da constitucionalidade da Lei Estadual n.º 9.216/2021, que assegurou aos consumidores paraenses o direito ao parcelamento de débitos de energia elétrica referentes ao período de março a julho de 2020, durante o auge da pandemia da COVID-19.

Veja-se:

Art. 1º Fica assegurado aos consumidores paraenses da concessionária que presta serviço de transmissão e distribuição de energia elétrica, o parcelamento dos débitos referentes aos meses de março, abril, maio, junho e julho do ano de 2020, período em que houve a proibição no corte desse serviço essencial pelo Governo do Estado.

Art. 2º O parcelamento dos débitos assegurado pelo artigo anterior deverá ocorrer em no mínimo 12 (doze) vezes, sem o acréscimo de quaisquer juros, multa, taxa ou correção financeira.

Art. 3º O parcelamento de 12 (doze) vezes deve ser ofertado inclusive para consumidores que já tenham negociado e realizado o parcelamento das contas referente ao período mencionado no art. 1º, devendo o débito ser recalculado, caso esta seja a opção do consumidor.

Parágrafo único. A possibilidade de parcelamento estabelecida por esta Lei não abrange dívidas anteriores ao período mencionado no art. 1º.

Em síntese, a Apelante sustenta que a referida lei viola a competência privativa da União em legislar sobre energia elétrica (CF, art. 22, IV) e em explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de energia elétrica (CF, art. 21, XII, b), além disso, entende que usurpa a competência regulatória da ANEEL.

Nessa perspectiva, torna-se necessário avaliar se a norma Estadual foi editada de forma suplementar, destinando-se à proteção do consumidor, em observância ao que disserta o art. 24, inciso VIII, da Carta Magna, ou se ocorreu invasão na competência privativa da União em legislar sobre serviços públicos federais de distribuição de energia elétrica.

Diante do teor da norma e a realidade social enfrentada durante a pandemia da COVID, averiguo que a irresignação não merece acolhida, pois conforme bem delineado na sentença, a normatização pelo Estado não tem o condão de interferir na execução do serviço público, mas proteger o consumidor em situação emergencial.

A jurisprudência do STF, notadamente no julgamento da
ADI 6588
, reconheceu a legitimidade da legislação estadual que, no âmbito da competência concorrente (CF, art. 24, V e VIII), vedou o corte de energia e instituiu parcelamento de débitos durante a pandemia.

Conforme se extrai da
ratio decidendi
da decisão proferida naquela ADI, desde que ausente ingerência na atividade-fim da concessionária, não há que se falar em invasão da competência da União.

Veja-se:

“ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – AMPLIAÇÃO – LEI ESTADUAL. Ausente instituição de obrigação relacionada à execução do serviço de energia elétrica, são constitucionais atos normativos estaduais a versarem vedação do corte do fornecimento residencial, ante inadimplemento, e parcelamento do débito, considerada a pandemia covid-19, observada a competência concorrente para legislar sobre proteção do consumidor – artigo 24, inciso VIII, da Carta da Republica .

(STF - ADI: 6588 AM, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/08/2021)”

No mesmo sentido tem-se a seguinte decisão:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. EXPRESSÃO ENERGIA ELÉTRICA, PREVISTA NO § 1º DO ART. 2º DA LEI N . 1.389/2020 DE RORAIMA: PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO § 2º DO ART. 2º E DOS ARTS. 3º, 4º, 5º E 6º DA LEI ESTADUAL PELA QUAL VEDADA A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA INADIMPLÊNCIA DOS USUÁRIOS: COBRANÇA E PAGAMENTO DOS DÉBITOS . FLUÊNCIA E EXIGIBILIDADE DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS PELOS DÉBITOS SOBRE A FRUIÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. NORMAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR E DE PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. INCS . V E XII DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1 . Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei n. 9 .868/1999. Julgamento definitivo do mérito considerada a formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de novas informações. Precedentes. 2 . Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – Abradee: parte legítima ativa para propositura da ação direta. Precedentes. 3. São constitucionais as normas estaduais que veiculam proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança e pagamentos dos débitos e exigibilidade de multa e juros moratórios, limitadas ao tempo da vigência do plano de contingência, em decorrência da pandemia de Covid-19, por versarem, essencialmente, sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor e da saúde pública . Precedentes. 4. É concorrente a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre consumo e proteção à saúde pública, nos termos dos incs. V e XII do art . 24 da Constituição da Republica. 5. As normas impugnadas, excepcionais e transitórias, editadas em razão da crise sanitária causada pelo novo coronavírus, não interferem na estrutura de prestação do serviço público de energia elétrica, nem no equilíbrio dos respectivos contratos administrativos. Ação direta julgada improcedente para declarar constitucionais as normas, na parte afeta à expressão “energia elétrica”, previstas no § 1º do art . 2º, no § 2º do art. 2º e nos arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Lei n. 1 .389/2020 de Roraima.

(STF - ADI: 6432 RR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/04/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/05/2021)”

No caso concreto, em simples leitura da Lei Estadual n.º 9.216/2021, verifica-se que não altera a estrutura tarifária, não modifica cláusulas contratuais da concessão federal e, tampouco, impõe obrigações técnicas à execução do serviço.

Trata-se de medida excepcional, voltada à proteção de consumidores em situação de vulnerabilidade diante da pandemia.

Dessa forma, entendo que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência da ação em todos os seus termos.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025